Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-53.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. JULGADAS NÃO PRESTADAS. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. PRE. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. JUNTADA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS EM
RESOLUÇÃO. DESPESAS COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE.
IRREGULARIDADE E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AFASTADAS. DESPESAS COM PESSOAL. NÃO JUNTADA
DE CÓPIAS DOS CHEQUES. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. FEFC. IRREGULARIDADE GRAVE.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS AO
TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A
D E S A P R O V A Ç Ã O . G R A V I D A D E D A I R R E G U L A R I D A D E
REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
Num. 42926152 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

PROVIDO.

1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o
julgamento das contas como não prestadas, se os autos contiverem
elementos mínimos para sua análise, conforme previsão expressa do §2º do
artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas
nas contas bancárias, é razoável apor ressalva nas contas nas hipóteses em
que a instituição financeira envia os extratos eletrônicos, mesmo diante da
inércia do prestador em cumprir com tal obrigação.

3. Os gastos com combustíveis devem ser comprovados conforme o
exposto no artigo 35, §11º e o artigo 58, II, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. A juntada de todos os documentos previstos em resolução
pressupõe a regularidade das despesas, exigindo-se provas robustas a
evidenciar eventual imprecisão nas informações prestadas.

4. As despesas eleitorais sem a correspondente contraparte nos extratos
bancários exigem comprovação da destinação dos recursos por parte do
prestador. A ausência de juntada das cópias dos cheques s

Inteiro teor:
22/03/2022
Número: 0600278-53.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 23/04/2021
Processo referência: 0600248-34.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600278-
53.2020.6.16.0015 que, considerando as inúmeras inconsistências apontadas e a ausência de
documentação obrigatória, o que impede a correta análise das contas, com fulcro no art. 74, IV da
Resolução TSE 23.607/2019, acolheu o parecer ministerial e julgou não prestadas as contas
apresentadas pelo candidato Marcelo Aparecido de Barros e determinou, ainda, considerando a
ausência de documentação hábil e completa para comprovar os gastos com recursos do FEFC, a
devolução do valor de R$ 2.188,95 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
ao Tesouro Nacional, nos termos do apontamento 4 do parecer conclusivo, analisado acima por
este Juízo sob nº 3, "a" e "b". A devolução deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança,
conforme dispõe o art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
referente às Eleições Municipais de 2020 de Marcelo Aparecido de Barros, candidato ao cargo de
Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Ponta Grossa/PR, julgadas não
prestadas face à apresentação incompleta dos extratos bancários, em afronta ao disposto no artigo
53, II, "a" da resolução TSE 23.607/2019, não tendo sido possível averiguar a existência de sobras
em relação às contas 11708-0, 11709-9, 11634-3 e 11633-5 e quanto à regularidade das despesas
realizadas com recursos do FEFC: a) aquisição de gasolina: o candidato efetuou pagamento de
combustível no valor de R$ 688,95 com recursos do FEFC, juntou a NF 4.435 (ID 78185672) e não
apresentou o documento do veículo relativo ao ano da doação 2020 (eleição), mas relativo ao ano
2019 (ID 82551978) e também não houve a apresentação do contrato nem do relatório descrito no
art. 35, §11, II, "b" da resolução TSE 23.607/2019; b) Despesas com pessoal: não juntou cópia dos
contratos e cheques 000001 e 000002 e foram juntados contratos (ID 82551978, pág. 10/18),
provavelmente retirados da internet, nos quais sequer há o preenchimento correto dos dados
(objeto da prestação do serviço, período, local e demais dados) existindo ainda diversos campos
com "XXXX", que deveriam ter sido preenchidos com dados corretos, indicando que
provavelmente foram preenchidos às pressas após a solicitação realizada pela Justiça Eleitoral. E,
ainda, não foi possível averiguar a movimentação financeira e o candidato omitiu em sua prestação
de contas a existência das contas 117080 e 117099 abertas junto à agência 3881 do Banco
Bradesco, infringindo o art. 53, II, alínea "a" da Resolução TSE 23.607/2019; e, ainda, o prestador de
contas, não apresentou documento válido para justificar a extrapolação de prazo para a abertura
das contas bancárias). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCELO APARECIDO DE BARROS
VEREADOR (RECORRENTE)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO DE BARROS (RECORRENTE)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
152
18/03/2022 16:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.488

RECURSO ELEITORAL 0600278-53.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO APARECIDO DE BARROS VEREADOR
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS - OAB/DF65204-A
ADVOGADO: JESSICA SOARES - OAB/PR89235-A
RECORRENTE: MARCELO APARECIDO DE BARROS
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS - OAB/DF65204-A
ADVOGADO: JESSICA SOARES - OAB/PR89235-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. JULGADAS NÃO PRESTADAS. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. PRE. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. JUNTADA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS EM
RESOLUÇÃO. DESPESAS COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE.
IRREGULARIDADE E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AFASTADAS. DESPESAS COM PESSOAL. NÃO JUNTADA
DE CÓPIAS DOS CHEQUES. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. FEFC. IRREGULARIDADE GRAVE.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS AO
TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A
D E S A P R O V A Ç Ã O . G R A V I D A D E D A I R R E G U L A R I D A D E
REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
Num. 42926152 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

PROVIDO.

1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o
julgamento das contas como não prestadas, se os autos contiverem
elementos mínimos para sua análise, conforme previsão expressa do §2º do
artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas
nas contas bancárias, é razoável apor ressalva nas contas nas hipóteses em
que a instituição financeira envia os extratos eletrônicos, mesmo diante da
inércia do prestador em cumprir com tal obrigação.

3. Os gastos com combustíveis devem ser comprovados conforme o
exposto no artigo 35, §11º e o artigo 58, II, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. A juntada de todos os documentos previstos em resolução
pressupõe a regularidade das despesas, exigindo-se provas robustas a
evidenciar eventual imprecisão nas informações prestadas.

4. As despesas eleitorais sem a correspondente contraparte nos extratos
bancários exigem comprovação da destinação dos recursos por parte do
prestador. A ausência de juntada das cópias dos cheques supostamente
utilizados para o pagamento impede a verificação de que as quantias foram
efetivamente direcionadas aos fornecedores declarados, o que compromete
a confiabilidade e a fiscalização das contas. Recursos públicos, oriundos do
FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional quando não comprovada
sua destinação.

5. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor
relevância quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior
à data da abertura.

6. A existência de irregularidade grave na conta, em valor significativo no
contexto da campanha, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade para afastar a desaprovação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastando o julgamento
como não prestadas, desaprovar as contas do recorrente, bem como para
diminuir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Num. 42926152 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou não
prestadas as contas de campanha de MARCELO APARECIDO DE BARROS, candidato
a vereador pelo PSB, no Município de Ponta Grossa, e eleito suplente com 1.656 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 9.653,51 (nove mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), sendo R$ 500,00
(quinhentos reais) de doação de recursos estimáveis de pessoas físicas, R$ 9.153,51
(nove mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) relativos a doações
de partidos políticos, oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, das quais R$ 6.000,00 (seis mil reais) foram com recursos financeiros e o restante
com recursos estimáveis (ID 30781066).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) não apresentação e apresentação parcial de extrato
das contas bancárias de campanha; b) não apresentação do comprovante de
recolhimento das sobras financeiras de campanha; c) irregularidade nos gastos com
combustíveis; d) irregularidade nas despesas com pessoal; e) abertura extemporânea de
conta bancária (ID 30781866).

O Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou as contas não
prestadas em razão dos apontamentos acima, determinando ainda o recolhimento de R$
2.188,95 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) ao Tesouro
Nacional (ID 30782366).

O recorrente interpôs o presente Recurso (ID 30782666) alegando, em
síntese, que: a) é admissível ao caso o juízo de retratação; b) as contas em que não
houve movimentação financeira não geraram extrato; c) o extrato das contas em que
houve trânsito de recurso estão incompletos apenas porque foram abertas
extemporaneamente; d) os gastos com combustível, realizados com recursos oriundos do
FEFC, estão regulares; e) as falhas com as despesas com pessoal são meramente
formais, haja vista que os serviços a que dizem respeito foram efetivamente prestados.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso para julgar aprovadas as
suas contas e afastar a determinação de devolução de montante ao Tesouro Nacional.

O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões recursais, pronunciou-se pelo
conhecimento e não provimento do Recurso (ID 30783066).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se,
primeiramente, pelo desconhecimento do Recurso, pois intempestivo. Quanto ao mérito,
opinou pelo seu parcial provimento, a fim de que as contas do Recorrente sejam julgadas
desaprovadas. (ID 38167316).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 42926152 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, pois o recorrente teria sido
intimado da sentença no dia 25 de março de 2021, tendo apresentado suas razões no dia
31 de março de 2021.

De fato, o início do prazo recursal se deu em 26 de março de 2021 (sexta-
feira). Contudo, é de se ponderar que a Portaria TRE-PR nº 167/2021 antecipou para os
dias 29 e 30 de março de 2021 os feriados do dia 11 de agosto (Dia do Advogado) e de 8
de dezembro (Dia da Justiça)

Assim, o recurso é tempestivo, vez que interposto no dia 31 de março de
2021, primeiro dia útil após o início do prazo de 3 (três) dias.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.

No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou suas contas
de campanha como não prestadas, apontando as seguintes irregularidades
remanescentes: a) não apresentação e apresentação parcial de extrato das contas
bancárias de campanha; b) não apresentação do comprovante de recolhimento das
sobras financeiras de campanha; c) irregularidade nos gastos com combustíveis; d)
irregularidade nas despesas com pessoal; e) abertura extemporânea de conta bancária
(ID 30781866).

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) não apresentação e apresentação parcial de extrato das contas
bancárias de campanha:

Conforme apontado pelo setor técnico (ID 30781866), o prestador não juntou
aos autos os extratos das contas bancárias nº 11708-0 e 11709-9, abertas junto ao Banco
Bradesco, agência 3881, as quais foram omitidas na prestação de contas do candidato,
mas detectadas pelo SPCE.

Ademais, não juntou os extratos consolidados das contas nº 11634-3 e
11633-5, constando a movimentação de todo o período eleitoral.

Diante disso, o Juízo a quo julgou as contas como não prestadas,
entendendo que tais documentos eram peças obrigatórias e essenciais para a análise das
contas, na forma do artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 42926152 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

De fato, o prestador juntou aos autos apenas extratos parciais, que não
englobam todo o período da campanha eleitoral (ID 30780616 e seguintes).

Contudo, em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro
grau, essa irregularidade não enseja o julgamento das contas como não prestadas.

Isto porque os documentos apresentados pelo prestador, aliados às
informações extraídas do Sistema de Prestação de Constas Eleitorais, fornecem
elementos mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do §2º
do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.

Nesse sentido, oportuno citar o seguinte acórdão, de relatoria do Dr. Thiago
Paiva dos Santos, que restou assim ementado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).
Num. 42926152 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

Dessa forma, é de se afastar o julgamento das contas como não prestadas.

Ademais, não obstante a omissão do prestador, em consulta do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, verifica-se que a instituição financeira
encaminhou os extratos eletrônicos à Justiça Eleitoral, permitindo constatar a existência
de movimentações financeiras apenas na conta nº 11.635-1, destinada ao recebimento de
recursos do FEFC:

Sendo possível, portanto, verificar as movimentações realizadas pelo
prestador, bem como a ausência de trânsito de recursos em grande parte das contas de
campanha, não se revela razoável desaprovar as contas em razão dessa irregularidade,
Num. 42926152 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

É de se ressaltar que subsiste ainda a irregularidade pelo fato do recorrente
não ter declarado as contas bancárias nº 11708-0 e 11709-9. Não obstante, a
inconformidade é meramente formal, vez que é possível constatar a ausência de
movimentação de recursos, através da análise dos extratos eletrônicos enviados pela
instituição financeira.

b) não apresentação do comprovante de recolhimento das sobras
financeiras de campanha:

O Juízo a quo apontou a referida irregularidade como consequência da não
apresentação dos extratos bancários consolidados, entendendo que tal fato impediria a
apuração de eventual sobras financeiras de campanha.

Contudo, conforme o fundamentado no item “a”, é possível verificar a
ausência de sobras de campanha através dos extratos eletrônicos enviados pela
instituição financeira.

Dessa forma, afasta-se a referida irregularidade.

c) irregularidade nos gastos com combustíveis:

O recorrente realizou despesas com combustíveis, no valor total de R$
688,96 (seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), declarando em sua
prestação a cessão de um veículo GM/celta, placa AKZ-9591, pela doadora VERA
CASTORINA DE BARROS.

Em relação aos gastos com combustíveis, assim dispõe o artigo 35, §11º e o
artigo 58, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. (...)

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
Num. 42926152 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim (...).

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

Verifica-se, portanto, que a Resolução impõe ao candidato alguns ônus, que
devem ser observados para comprovar a legalidade dos gastos com combustíveis,
notadamente: a) a comprovação dos gastos por notas fiscais; b) a declaração do veículo
na prestação de contas; c) a juntada de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do veículo cedido; d) a apresentação de relatório constando o volume e o
valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim.

No caso em apreço, verifica-se que o recorrente:

a) juntou a nota fiscal nº 4.135-3, comprovando gastos com combustíveis no
valor de R$ 688,95 (seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) (ID
30781716 – p. 13);

b) declarou a cessão do veículo GM/Celta, placa AKZ-9591, em sua
prestação de contas (ID 30779666);

c) apresentou termo de cessão e documento do referido veículo, referente ao
exercício de 2019, em nome de VERA CASTORINA DE BARROS (ID 30782116, p. 6 e
7);

d) preencheu relatório semanal de gastos de combustíveis, disponível no
SPCE (ID 30778566).

Em relação ao Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo – CRLV,
verifica-se que, conforme ressaltado em sentença, de fato trata-se de documento
referente ao exercício de 2019.

Contudo, em consulta ao site do DETRAN-PR, verifica-se que consta compra
do veículo apenas no ano de 2021, gerando presunção de que a cessionária VERA
CASTORINA DE BARROS continuou como proprietária até a referida data:

Num. 42926152 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

Assim, verifica-se que o recorrente cumpriu adequadamente com os
requisitos previstos na Resolução, pressupondo a regularidade da cessão do veículo e,
consequentemente, dos gastos com combustíveis, exigindo-se provas robustas a
evidenciar eventual imprecisão nas informações prestadas.

Dessa forma, é de se afastar a irregularidade apontada em sentença, bem
como a determinação de devolução de R$ 688,96 (seiscentos e oitenta e oito reais e
noventa e seis centavos) ao Tesouro Nacional.

d) irregularidade nas despesas com pessoal:

O parecer conclusivo considerou que as despesas com contratação de
pessoal, no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), não foram
devidamente comprovadas pelo candidato.

O pagamento e a comprovação dos gastos eleitorais são regulados pelos
artigos 38 e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõem:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto,
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º, do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;

III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Num. 42926152 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I – contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.

Para comprovar as referidas despesas, o recorrente trouxe aos autos os
seguintes documentos (ID 30782116):

a) recibo, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), em nome de
ESTER SCHWEBEL DA SILVA SANTOS;

b) recibo, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), em nome de
ELCIO BARBOSA DOS SANTOS;

c) contrato de prestação de serviços, assinado por ESTER SCHWEBEL DA
SILVA SANTOS, acompanhado de cópia dos documentos pessoais e de comprovante de
residência da contratada;

d) contrato de prestação de serviços, assinado por ELCIO BARBOSA DOS
SANTOS, acompanhado de cópia dos documentos pessoais e de comprovante de
residência do contratado.

De fato, conforme apontado em sentença, verifica-se que os recibos não
possuem todas as informações previstas no §2º do já citado artigo 60 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como que os contratos não foram integralmente preenchidos.

Contudo, ainda que se admitisse os referidos documentos como válidos,
depreende-se que o recorrente deixou de juntar as cópias dos cheques nº 0001 e 0002,
supostamente utilizados para a quitação destas despesas.

Cumpre ressaltar que não há é possível identificar a devida contraparte nos
extratos bancários de campanha, conforme consulta ao SPCE:
Num. 42926152 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

Dessa forma, cumpria ao prestador o ônus de apresentar as cópias dos
referidos títulos, a fim de comprovar a efetiva destinação dos valores.

No caso em apreço, tal exigência não se revela de natureza meramente
formal, vez que essencial para demonstrar que as quantias foram realmente destinadas
aos prestadores de serviços declarados pelo recorrente.

Resta, portanto, comprometida a confiabilidade e a fiscalização das contas,
evidenciando a gravidade da irregularidade.

É de se manter ainda a determinação de devolução do valor de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, por se tratar de recursos públicos,
oriundos do FEFC, que não tiveram sua destinação devidamente comprovada, nos
termos do artigo 79, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

e) atraso na abertura das contas bancárias:

Em relação a esse apontamento, não obstante o parecer conclusivo (ID
30781866) tenha indicado que houve atraso de 24 (vinte e quatro) e de 35 (trinta e cinco)
dias na abertura das contas bancárias de campanha, o que se observa é o atraso
correspondente a 14 (quatorze) dias e 25 (vinte e cinco) dias, porquanto o CNPJ de
Num. 42926152 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

campanha foi concedido pela Receita Federal em 24/09/2020, data a partir da qual
começou a correr o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Encerrado o referido prazo em 04/10/2020 e observando-se que a abertura
das contas bancárias se deu em 18/10/2020 e 29/10/2020, é incontroversa a
inobservância do prazo legal, a qual não conduz, necessariamente, à desaprovação das
contas.

Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura
das contas bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não
houver indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021)
(grifo nosso)

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes
de 04/10/2020, tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados
dos sistemas informatizados do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do
recebimento de doações antes da referida data.

Em conclusão, tem-se que a irregularidade apontada, ante as peculiaridades
do caso, não se mostra suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.

f) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Num. 42926152 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

Nos termos já expostos, remanesce nas contas uma irregularidade grave
(item d), no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que corresponde a
15,53% do total de recursos movimentados durante a campanha (R$ 9.653,51), valor
este que se revela expressivo, tanto percentualmente como em seu valor absoluto,
conforme os patamares fixados pelo TSE no julgamento do RE nº AgRg no REspE nº
060542160/SP.

Ademais, analisando a inconformidade sob o aspecto qualitativo, depreende-
se que esta não foi suficientemente esclarecida ou sanada pelo prestador, que não juntou
a cópia dos cheques a fim de comprovar a destinação dos recursos oriundos do FEFC, o
que compromete a confiabilidade e a transparência das contas e impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.

Em conclusão, afastando o julgamento como não prestadas, é de se
desaprovar as contas do recorrente, em razão da gravidade da irregularidade
remanescente, reformando ainda a sentença para diminuir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional ao patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme
fundamentação do item “d”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por MARCELO APARECIDO DE BARROS para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para, afastando o julgamento como
não prestadas, desaprovar as contas do recorrente referentes às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa, bem como para
diminuir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional ao patamar de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais).

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600278-53.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
MARCELO APARECIDO DE BARROS VEREADOR, MARCELO APARECIDO DE BARROS -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): OELINTON EDVAN DOS SANTOS - DF65204-A,
JESSICA SOARES - PR89235-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
GROSSA PR

Num. 42926152 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926152 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816102585100000041899620
Número do documento: 22031816102585100000041899620